Tribunal: TJDFT
Processo: 0707463-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO LOCAÇÃO. FIADOR. IPTU. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DOCUMENTOS. MULTA 10%. QUESTÃO PRECLUSA. MULTA “VALOR MONETÁRIO”. INCLUSÃO INDEVIDA.
1. Em sede de agravo de instrumento, inviável o conhecimento de questões que não restaram decididas pelo Juízo de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Afastada a cobrança de IPTU referente ao ano/exercício de 2001, por não ser possível identificar pela documentação juntada que se refira ao imóvel objeto do contrato de locação, e também posteriores a abril de 2000 até novembro de 2001, por se referir ao período de prorrogação de contrato em que afastada a responsabilidade do fiador, revela-se válida, num primeiro momento, a cobrança de IPTU contra o fiador dos períodos anteriores na vigência do contrato, qual seja de agosto de 1999 até abril de 2000.
3. Não havendo, contudo, nos autos qualquer documento que comprove os valores de IPTU referentes ao período em questão, mas tão somente as planilhas de atualização do débito juntadas pela credora, que não se prestam a embasar a execução, porquanto desprovidos de certeza, liquidez e exigibilidade, não se revela cabível a cobrança de IPTU em desfavor do fiador, devendo esta ser excluída dos cálculos do débito.
4. Verificando-se que a questão relativa à validade da multa de 10% restou decidida por ocasião do julgamento da apelação interposta nos autos dos embargos à execução, estando preclusa, certo é que a irresignação do fiador/agravante neste momento implica em manifestação violação à boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), que não se aplica somente no âmbito das relações contratuais, devendo também orientar o comportamento das partes nos processos judiciais (arts. 5o e 6o, CPC/2015).
5. Embora o Juízo de origem tenha afirmado que a multa indevidamente incluída se refere “à multa de 10% em razão do não pagamento voluntário e dos honorários atinentes ao cumprimento de sentença (art. 523, §1o, CPC)”, certo é que o processo originário constitui execução de título extrajudicial, não se submetendo ao regramento do cumprimento de sentença, razão pela qual a multa referente à “valor monetário” revela-se descabida, devendo ser excluída dos cálculos.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido.